Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-20.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉU REINCIDENTE. PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ÚNICO REGISTRO DE CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL. FECHADO.
I - Inviável a absolvição quando as provas dos autos, constituída das firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, é suficiente para demonstrar a autoria imputada a ré na exordial acusatória.
II - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, com três condenações anteriores, adequado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP.
sanção.
III - Recurso conhecido e desprovido.